Tribunal: TJSP
Processo: 1020045-53.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – BILHETE ÚNICO ESPECIAL – VISÃO MONOCULAR – Pretensão visando obter gratuidade especial no transporte público em razão de deficiência visual – Procedência do pedido decretada em primeiro grau – Decisório que merece subsistir – Comprovação de que o autor possui visão monocular, sendo suficiente para que o mesmo se enquadre no conceito de "deficiente físico", de modo a fazer jus ao

Ementa:
APELAÇÃO – BILHETE ÚNICO ESPECIAL – VISÃO MONOCULAR – Pretensão visando obter gratuidade especial no transporte público em razão de deficiência visual – Procedência do pedido decretada em primeiro grau – Decisório que merece subsistir – Comprovação de que o autor possui visão monocular, sendo suficiente para que o mesmo se enquadre no conceito de "deficiente físico", de modo a fazer jus ao benefício pleiteado – Inteligência do art. 1o, caput, da Lei no 11.250/92 – Legislação que visa compensar as barreiras físicas e psicológicas suportadas pelas pessoas que detém algum tipo de limitação – Entendimento, ademais, pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça de que a visão monocular constitui motivo suficiente a enquadrar a pessoa no conceito legal de portadores de deficiência – Súmula 377 do E. STJ - Inexistência de ofensa ao Princípio constitucional da Separação de Poderes - Possibilidade do Judiciário adentrar no exame da legalidade do ato, porquanto não há que se falar em discricionariedade administrativa quando houver ofensa à lei ou à Constituição Federal - Dano moral inexistente, tratando-se de constrangimento de todo superável com a emissão do Bilhete Único Especial (BUE) – Honorários sucumbenciais majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Decisão mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1020045-53.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante/apelado MANOEL SILVA DOS SANTOS, é
apelado/apelante SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS e
Apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28334
2
Apelação no:
1020045-53.2017.8.26.0053
Apelantes:
MANOEL SILVA DOS SANTOS E SÃO PAULO
TRANSPORTES S/A SPTRANS
Apelados:
MANOEL
SILVA
DOS
SANTOS,
SÃO
PAULO
TRANSPORTES S/A SPTRANS E PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28334
APELAÇÃO BILHETE ÚNICO ESPECIAL

VISÃO
MONOCULAR

Pretensão
visando
obter
gratuidade
especial
no
transporte público em razão de deficiência
visual
Procedência do pedido decretada
em primeiro grau
Decisório que merece
subsistir
Comprovação de que o autor
possui visão monocular, sendo suficiente
para que o mesmo se enquadre no conceito
de “deficiente físico”, de modo a fazer jus
ao benefício pleiteado Inteligência do art.
1o, caput, da Lei no 11.250/92 Legislação
que visa compensar as barreiras físicas e
psicológicas suportadas pelas pessoas que
detém
algum
tipo
de
limitação

Entendimento, ademais, pacificado no E.
Superior Tribunal de Justiça de que a visão
monocular constitui motivo suficiente a
enquadrar a pessoa no conceito legal de
portadores de deficiência Súmula 377 do
E. STJ - Inexistência de ofensa ao Princípio
constitucional da Separação de Poderes -
Possibilidade do Judiciário adentrar no
exame da legalidade do ato, porquanto não
há que se falar em discricionariedade
administrativa quando houver ofensa à lei
ou à Constituição Federal - Dano moral
inexistente, tratando-se de constrangimento
de todo superável com a emissão do Bilhete
Único
Especial
(BUE)

Honorários
sucumbenciais majorados nos termos do
art. 85, § 11, do CPC - Decisão mantida
Recursos não providos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c com condenação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28334
3
danos morais movida por MANOEL SILVA DOS SANTOS em face de
SÃO
PAULO
TRANSPORTES
S/A
SPTRANS
E
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando a condenação das corrés a
danos morais e à expedição de Bilhete Único Especial, por tratar-se
de pessoa com deficiência.
A r. sentença de fls. 316/322, cujo relatório ora se adota, julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao Município
de São Paulo, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485,
inc. VI, do CPC e parcialmente procedente o pedido, com
fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a ré a
fornecer ao autor o Bilhete Único Especial fixando, ainda,
honorários sucumbenciais rateados entre as partes (autor e ré), no
valor de R$ 1.500,00 (um mil reais), para cada qual.
Irresignadas apelam ambas as partes.
O autor requer a condenação da parte ré em danos morais no valor
mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a majoração dos
honorários advocatícios. Sustenta, para tanto, que os danos foram
extensos, tendo em vista que o demandante não podia buscar uma
recolocação no mercado de trabalho, tampouco ir a uma consulta
médica sem desembolsar o dinheiro da condução, razão pela qual
não foi enfrentado um mero dissabor, mas sim um caso de
sobrevivência. Alega que a verba honorária foi irrisória, tendo em
vista a proporção financeira da causa, o proveito econômico obtido
e o labor desenvolvido pelo advogado da parte (fls. 324/329).
A ré, também em recurso de apelação, pede a total improcedência
da ação. Sustenta, em síntese, que o direito a isenção tarifária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28334
4
encontra-se previsto nas Leis Municipais no 11.250/1992 e no
14.988/2009, sendo que o benefício de Bilhete Único Especial
(BUE) foi regulamentado pela Portaria Intersecretarial 01/2011 da
Secretaria Municipal de Transportes com a Secretaria Municipal da
Saúde. Alega que o direito ao acesso ao transporte público de
passageiros depende de lei específica sobre o tema, sendo que não
poderia o Poder Judiciário invadir a esfera própria do Legislativo e
do Executivo na criação e regulamentação de tal tema. Aduz que
por não ser a visão monocular uma deficiência física, não se
poderia conceder a isenção tarifária a uma única pessoa. Assevera
que isenções tarifárias só admitem interpretação literal, sendo que
a concessão do benefício pretendido sem previsão legal equivaleria
à outorga de isenção tarifária em desacordo com o Código
Tributário Nacional (CTN). Ressalta que a Lei estadual no
14.481/2011 encontra-se com a sua eficácia suspensa em virtude
da superveniência do Estatuto Da Pessoa com Deficiência (fls.
332/363).
Recursos tempestivos e regularmente processados. Resposta da
parte ré às fls. 367/379, contrarrazões não apresentadas pela
parte autora.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que as
irresignações não comportam provimento.
Cinge-se a lide em discernir se é possível ou não a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28334
5
Bilhete Único Especial a pessoa que possua visão monocular.
O benefício da gratuidade ao transporte público aos deficientes, no
Município de São Paulo, está previsto no art. 1o, caput, da Lei no
11.250/92, in verbis:
Art. 1o Fica autorizada a concessão de isenção
de pagamento de tarifa, nas linhas urbanas de
ônibus e tróleibus operadas pela Companhia
Municipal
de
Transportes
Coletivos
CMTC,
incluindo-se as linhas dos Sistemas Executivo e
Microônibus, e pelas empresas permissionárias,
às pessoas portadoras de deficiência física ou
mental. (grifei)
Esclareceu a SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS, no entanto,
que para fazer jus ao bilhete único especial é necessário que o
interessado se enquadre em uma das deficiências previstas na
Portaria Intersecretarial 001/11-SMT/SMS, a qual foi editada para
Disciplinar e estabelecer procedimentos para a
concessão de isenção do pagamento de tarifas
de transporte público coletivo municipal às
pessoas com deficiência causada por lesão
permanente ou temporária que comprometa
significativamente
sua
mobilidade,
que
necessitem se locomover no município e/ou
Região Metropolitana de São Paulo (art. 1o,
caput).
Assim, com a justificativa de que a deficiência que possui o autor
não se encontra prevista na citada portaria, foi-lhe negado o
benefício pretendido.
No entanto, muito embora a deficiência do recorrente não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28334
6
contemplada pela portaria, certo é que o mesmo se enquadra no
conceito maior de deficiência prescrita pela Organização Mundial da
Saúde, o qual também deve ser conjugado com o artigo 3o, inciso I,
do Decreto 3298/99, que assim apregoa:
“Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-
se: I - deficiência toda perda ou anormalidade
de
uma
estrutura
ou
função
psicológica,
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade
para o desempenho de atividade, dentro do
padrão considerado normal para o ser humano;
Cumpre ressaltar, inclusive, que tal conceito coaduna-se com o trazido
posteriormente pelo arts. 2o, caput, c/c art. 3o, inc. IV e suas alíneas,
ambos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), in
verbis:
Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência
aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o
qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas.
Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo,
atitude ou comportamento que limite ou impeça a
participação social da pessoa, bem como o gozo, a
fruição e o exercício de seus direitos à
acessibilidade, à liberdade de movimento e de
expressão,
à
comunicação,
ao
acesso
à
informação, à compreensão, à circulação com
segurança, entre outros, classificadas em:
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e
nos espaços públicos e privados abertos ao
público ou de uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos
edifícios públicos e privados;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28334
7
c) barreiras nos transportes: as existentes nos
sistemas e meios de transportes;
d) barreiras nas comunicações e na informação:
qualquer
entrave,
obstáculo,
atitude
ou
comportamento que dificulte ou impossibilite a
expressão ou o recebimento de mensagens e de
informações por intermédio de sistemas de
comunicação e de tecnologia da informação;
e)
barreiras
atitudinais:
atitudes
ou
comportamentos que impeçam ou prejudiquem a
participação social da pessoa com deficiência em
igualdade de condições e oportunidades com as
demais pessoas;
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou
impedem o acesso da pessoa com deficiência às
tecnologias;
É inegável o fato de que a visão monocular cria barreiras físicas e
psicológicas aos seus portadores, quando comparado às pessoas
tidas como normais, sendo certo que a legislação que visa proteger
o direito das pessoas com deficiência veio justamente para
compensar o indivíduo que detém certa limitação, o qual, em várias
situações, sente-se preterido com relação aos demais.
Ainda, a Lei Estadual no 14.481, de 13 de julho de 2011, por sua vez,
em seu artigo 1o também classifica como deficiência visual a visão
monocular.
Nestes termos, de se concluir, portanto, que o recorrente faz jus ao
“Bilhete Único Especial Pessoa com Deficiência”, nos termos da Lei
estadual no 11.250/92, valendo lembrar, por oportuno, que o E.
Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao assentar que a “visão
monocular” constitui motivo suficiente para reconhecer o direito como
portador de deficiência física (Súmula no 377).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28334
8
Assim sendo, o feito, no ponto, era mesmo de ser julgado
procedente para reconhecer o direito do autor em obter o “Bilhete
Único Especial”, já que restou devidamente comprovada a sua
deficiência, conforme laudo acostado aos autos às fls. 288/293.
Em casos semelhantes, assim já decidiu esta E. Corte:
DEFICIENTE SENSORIAL
Pedido de isenção
tarifária
pelo
Bilhete
Único
Especial
para
deficientes
Visão monocular
Patologia não
enquadrada no rol instituído pela Portaria
Intersecretarial n° 001/11 da SMT/SMS

Irrelevância

Prova
médica
suficiente
a
comprovar a deficiência sensorial do autor e a
consequente limitação de mobilidade Proteção
ao direito do transporte e acessibilidade nos
termos da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência integrada ao sistema
brasileiro com status constitucional
Norma
infralegal que concretiza a proteção não pode
restringir e lesar esse direito
Apelações da
Municipalidade de São Paulo e da SPTRANS não
providas.
(TJSP; Apelação Cível 0025575-94.2013.8.26.0053;
Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro:
10/07/2019)
APELAÇÃO. isenção de tarifa de transporte
PÚBLICO
interestadual.
CONCESSÃO
DE
BILHETE ÚNICO ESPECIAL aos portadores de
deficiência. possibilidade. laudo emitido QUE
ATESTOU A EXISTÊNCIA DA PATOLOGIA VISÃO
MONOCULAR. DIREITO CONSTITUCIONAL A SER
RESPEITADO. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO QUE NÃO SE AFASTA DO MUNUS
PÚBLICO DELEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
REFOMADA.
INVERTIDOS
OS
ÔNUS
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28334
9
SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1037379-71.2015.8.26.0053;
Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro:
01/03/2018)
APELAÇÃO CÍVEL
OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1.
Bilhete único especial Beneficiário portador de
visão monocular Cabimento Lei Municipal no.
11.250/92 - Mens legis do benefício que é
assegurar melhoria da condição individual,
social e econômica das pessoas portadoras de
limitações de ordem pessoal, por intermédio de
mecanismos
compensatórios
destinados
à
superação dessas desvantagens - Lei Estadual
no. 14.481/11 (artigo 1o) que classifica a visão
monocular como deficiência visual - Portaria
Intersecretarial no. 01/11-SMT/SMS que não é
taxativa, não podendo restringir direito expressamente garantido por norma legal
vigente - Precedentes Procedência da ação
Manutenção
da
sentença.
2.
Recurso
não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 0011898-31.2012.8.26.0053;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 06/09/2017; Data de Registro:
14/09/2017)
Apelação
Ação de Obrigação de Fazer -
Pretensão ao reconhecimento do direito à
isenção do pagamento de tarifa do transporte
público municipal Concessão do bilhete único
especial

Cerceamento
de
defesa
não
caracterizado

Nulidade
afastada

Legitimidade passiva do Município
Discussão
sobre isenção - Autora portadora de visão
monocular
Deficiência física visual
Lei
Municipal no 11.250/92 - Rol da Portaria
Intersecretarial
no
001/11
-
SMT/SMS
exemplificativo - Sentença de improcedência
reformada - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28334
10
(TJSP; Apelação Cível 1021093-81.2016.8.26.0053;
Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 04/09/2017; Data de Registro:
06/09/2017)
APELAÇÃO BILHETE ÚNICO ESPECIAL VISÃO
MONOCULAR

Pretensão
visando
obter
gratuidade especial no transporte público em
razão de deficiência visual Improcedência do
pedido decretada em primeiro grau Decisório
que não merece subsistir Comprovação de que
o
autor
possui
visão
monocular,
sendo
suficiente para que o mesmo se enquadre no
conceito de "deficiente físico", de modo a fazer
jus ao benefício pleiteado Inteligência do art.
1o da Lei no 11.250/92
Legislação que visa
compensar as barreiras físicas e psicológicas
suportadas pelas pessoas que detém algum tipo
de
limitação

Entendimento,
ademais,
pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça de
que
a
visão
monocular
constitui
motivo
suficiente a enquadrar a pessoa no conceito
legal de portadores de deficiência Súmula 377
- Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0033788-89.2013.8.26.0053;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 26/04/2016; Data de Registro:
03/05/2016)
Deve-se, ainda, destacar que não há que se falar em violação ao
Princípio da Separação dos Poderes, eis que é possível o Poder
Judiciário adentrar no exame da legalidade do ato, porquanto não
há discricionariedade administrativa quando houver ofensa à lei ou
à Constituição Federal, sendo certo que a inclusão da pessoa com
deficiência à igualdade de oportunidades com os demais é objetivo
elencado em diversos dispositivos da Magna Carta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28334
11
Superado o recurso da ré, o recurso da autora visando à
condenação em danos morais igualmente não deve prosperar. Isto
porque, muito embora seja certo que enfrentou dissabores em
razão da não concessão imediata de seu benefício, entendo que
estes percalços se traduzem em meros aborrecimentos, de todo
superáveis e que não haverá de deixar marcas indeléveis na
personalidade do envolvido.
Cumpre ressaltar, inclusive, que o autor não trouxe provas a
evidenciar o seu dano moral, assim sendo, o indeferimento
administrativo do benefício pleiteado administrativamente pode de
fato traduzir algum descontentamento, embora inapto a causar dor
moral passível de impugnação, com a devida vênia ao autor.
Meros desconfortos, indignações ou descontentamentos não
possuem o condão de gerar danos morais. São necessários atos
que resultem - de forma duradoura - forte abalo psíquico e moral
pessoa, consoante bem destaca Sérgio Cavalieri Filho (in Programa
de Responsabilidade Civil, Malheiros, 2a edição, 3a tiragem, p. 78):
(...) só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem
parte da normalidade do nosso dia-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente
familiar,
tais
situações
não
são
intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28334
12
se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações
pelos
mais
triviais
aborrecimentos.
Logo, nada obstante o ocorrido, a anulação do ato e concessão do
Bilhete Único Especial são medidas suficientes a sanear a ilicitude,
de sorte que a condenação da ré, em danos morais, ensejaria
vedado enriquecimento sem causa.
Em relação à majoração de honorários sucumbenciais requeridos
pela parte autora, em atendimento aos parâmetros previstos pelo
art. 85, § 2o e seus incisos, do CPC, constata-se nos autos que o
patrono do autor não apresentou quesitos ao perito, bem como não
compareceu à perícia (fls. 288/293) e, ainda, sequer apresentou
contrarrazões ao recurso da parte ré, não fazendo assim jus à
majoração pelo trabalho realizado.
Deste modo, de rigor a manutenção da r. sentença.
Por fim, atendendo ao comando do art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais, que deverão ser rateados entre as
partes, para o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais),
para cada qual.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28334
13
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator